Tribunal: TJBA
Processo: 8002928-78.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002928-78.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: ANTONIO OLIVEIRA DE SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA.
SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. DÉBITO ORIUNDO DE CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA CELEBRADO EM 2009. NÃO COMPROVAÇÃO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES DE SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. R
ECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
O juízo a quo reconheceu a ocorrência de prescrição no caso concreto, sob o fundamento de que, como o vencimento da dívida se deu em 21/12/2012, a pretensão de cobrança prescreveu em 21/12/2017, 3 anos antes do ajuizamento da demanda (31/08/2020). O pedido recursal é pela reforma do referido pronunciamento, aduzindo que a prescrição estava suspensa, em razão das Leis nº 12.249/2010, 12.844/2013, 13.340/2016, 13.606/2018 e 13.729/2018.

2.
Considerando que se trata de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, a sua pretensão prescreveria em 5 (cinco) anos a contar da data do vencimento, nos termos do art. 206, §5º, I do CC.

3.
Em que pese o Apelante tenha alegado que as Leis nº 12.249/2010, 12.844/2013, 13.340/2016, 13.606/2018 e 13.729/2018 suspenderiam a prescrição, a análise dos autos revela que estas legislações não se aplicam a presente situação. Portanto, agiu com acerto o magistrado a quo.

4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8002928-78.2020.8.05.0191, oriundos da 2ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, de Acidentes de Trabalho e Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso/BA, tendo, como Apelante,

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

e, como Apelado,
ANTONIO OLIVEIRA DE SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA